Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-58.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022181-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO AKOLZIN DE ALENCAR GASSER - CPF: 134.975.787-03 (ADVOGADO), DEBORA CASTILHO DE ARAUJO - CPF: 021.785.821-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA Nº 500 E Nº 1161 DO STF. HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte agravada, determinando o fornecimento de medicamento importado com canabidiol (CBD), prescrito para tratamento de fibromialgia, diante do cumprimento dos requisitos previstos no Tema n° 500 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Temas nº 500 e nº 1161 do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 500 e 1161, estabeleceu que, em caráter excepcional, é admissível o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que comprovados: a autorização para importação pela ANVISA, a imprescindibilidade do fármaco, a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência de substituto terapêutico constante das listas oficiais de dispensação do SUS.
4. No caso concreto, o laudo médico atesta a imprescindibilidade do medicamento "Cannfly NeuroGuard" para tratamento da fibromialgia da agravada, e a autorização de importação pela ANVISA foi devidamente comprovada. Ademais, o extrato bancário demonstra a incapacidade financeira da agravada de arcar com os custos elevados do medicamento.
5. Inexistem argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 500 e 1161 do STF, restando inviável a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento importado com canabidiol (CBD), desde que preenchidos os requisitos de hipossuficiência econômica, imprescindibilidade clínica, autorização de importação pela ANVISA, e inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, conforme os Temas 500 e 1161 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DEBORA CASTILHO DE ARAUJO, nos seguintes termos: “
dou provimento
ao agravo interposto por Debora Castilho de Araújo, para retificar a decisão agravada, deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça o medicamento: “Cannfly NeuroGuard "E 7,435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes e Pain Management Terpenes), na dosagem de 15 mg/kg/dia dividido em 2 doses por dia, 1 a cada 12 horas. Sendo 6 frascos por mês / 72 frascos por ano”, prescrito pelo médico que acompanha a Agravante.”

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a parte autora apresentou relatório médico insuficiente e circunstanciado, o qual não comprovou o perigo de dano imediato e iminente à saúde, conforme disposto no Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Assevera que o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA, o que inviabilizaria a obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado, conforme entendimento do STF nos Temas 500 e 793 de Repercussão Geral.

Aduz que o canabidiol não é comprovadamente imprescindível ou insubstituível no tratamento da condição da parte autora, afirmando haver alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para as mesmas finalidades.

Sustenta que a competência para processos relacionados a medicamentos sem registro na ANVISA é da União, cabendo sua análise exclusiva pela Justiça Federal.

Argumenta que a parte autora não demonstrou autorização da ANVISA para importação do medicamento no caso concreto, conforme exigido pelo Tema 1161 do STF.

Argui a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses.

Pontua que, caso a decisão não seja suspensa, o Estado estará sujeito à aplicação da multa ou à execução sub-rogatória para o fornecimento de produto ou serviço da saúde em hipótese indevida.

Argui que “
não é possível a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, como por 6 (seis) meses ou, pior ainda, 12 (doze) meses”.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão impugnada.

Contrarrazões (Id. 254908199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A parte agravante busca a modificação da decisão monocrática (Id. 244051655), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Debora Castilho de Araújo – ora agravada –, para manter a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

O recurso deve ser desprovido.

A fim de evitar tautologias, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.161: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No caso, o laudo médico juntado na ação originária revela, prima facie, a necessidade do medicamento “Cannfly NeuroGuard”, e a ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

[...]

Ademais, a autora/agravada recebeu autorização administrativa da ANVISA, conforme cadastro 036687.6455806/2024, para proceder à importação do medicamento, pelo período de 2 anos; e instruiu a petição inicial da ação originária com o extrato de sua conta bancária, de cujo teor denota-se que não possui meios de arcar com o custo do medicamento prescrito, que é de alto valor.

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, e no mérito,
dou provimento
ao agravo interposto por Debora Castilho de Araújo, para retificar a decisão agravada, deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça o medicamento: “Cannfly NeuroGuard "E 7,435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes e Pain Management Terpenes), na dosagem de 15 mg/kg/dia dividido em 2 doses por dia, 1 a cada 12 horas. Sendo 6 frascos por mês / 72 frascos por ano”, prescrito pelo médico que acompanha a Agravante.”

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada foi diagnosticada com fibromialgia (CID-10 M79.7) há cerca de nove anos, sendo imprescindível, para o tratamento, a utilização do Canabidiol (CBD), diante da ineficácia dos demais tratamentos disponíveis.

Desse modo, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 500), posicionou-se conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Além disso, conforme exposto na decisão agravada, o STF estabeleceu a tese do Tema 1161, pelo qual se extrai:
"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA,
tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento
, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS".

Diante disso, a parte agravada comprovou possuir autorização de importação do medicamento pleiteado, concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Id. 163110160 no processo de origem), além de demonstrar sua hipossuficiência, a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos métodos fornecidos pelo SUS.

Assim, estão presentes os requisitos do Tema n° 500 e n° 1161 do STF, autorizando o fornecimento excepcional do medicamento prescrito à agravada.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL E ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Aripiprazol 15 mg a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado tem o dever de fornecer medicamentos à base de Canabidiol, não incluídos na lista do SUS, para tratamento de TEA e TDAH, quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive medicamentos excepcionais, quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 de Mato Grosso disciplina o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol pelo sistema público de saúde, respaldando a pretensão da parte agravada.

5. Preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, considerando a autorização para importação e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É dever do Estado fornecer medicamentos à base de Canabidiol, ainda que não incluídos na lista do SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, quando comprovada por laudo médico a necessidade e a ineficácia de tratamentos convencionais, observada a legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.

(N.U 1016028-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. 1. Preliminar. Inclusão da União Federal na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Descabimento. Exegese do IAC nº 14/STJ e dos Temas nºs 793 e 1.161/STF. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Paciente portadora de fribromialgia. Possibilidade. Direito à saúde. Dever do Estado ( CF, art. 196). Substância que deixou de ser proibida, com importação excepcionalmente autorizada pela ANVISA. Comprovação da doença e da necessidade do medicamento, bem como da hipossuficiência econômica para custear o tratamento. Preenchimento dos requisitos fixados no Tema 1161 do STF.
3. Procedência da demanda. Sentença reformada. 4. Recurso provido. (TJ-SP 10285393820168260053 São Paulo, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 11/05/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2023)(g.n)

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025